Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-91.2021.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002280-91.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e aditivo contratual para cobrança de saldo devedor. O apelante alegou, em preliminares, cerceamento de defesa e abusividade de encargos contratuais, requerendo a produção de prova pericial e revisão do contrato, bem como apontando suposto excesso de execução. A apelada, por sua vez, suscitou a revogação do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para a manutenção da justiça gratuita concedida ao apelante; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (iii) apurar a existência de abusividade na cobrança dos encargos contratuais, bem como de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando não demonstrada nos autos alteração da condição econômica da parte beneficiária ou existência de má-fé, conforme previsto no art. 98 do CPC.

4.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos contêm prova documental suficiente para a formação do convencimento judicial, cabendo ao magistrado, conforme o art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de outras provas.

5.

A Cédula Rural Pignoratícia e seu aditivo constituem prova escrita idônea, apta a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do CPC, sendo do devedor o ônus de apresentar prova robusta para desconstituir a dívida.

6.

A ausência de apresentação de planilha de cálculo pelo embargante inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

A comissão de permanência não foi cobrada, ainda que prevista contratualmente, não havendo cumulação de encargos.

8.

A sobretaxa de 2,5% prevista contratualmente incide apenas em hipóteses de desclassificação do crédito rural, o que não ocorreu nos autos.

9.

As taxas de juros pactuadas (5,30% a.a.), ainda que capitalizadas, são válidas e compatíveis com o mercado, desde que pactuadas expressamente, conforme entendimento do STF e do STJ (MP 2.170-36/2001).

10.

A ausência de comprovação da quitação parcial ou de abusividade nas cláusulas contratuais afasta as alegações do apelante, evidenciando a higidez do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.
Majorados os honorários advocatícios (11%), porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da justiça gratuita exige demonstração efetiva de modificação da situação econômica da parte beneficiária.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.

3.

A ausência de planilha de cálculo inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de execução em embargos monitórios.

4.

A pactuação expressa autoriza a capitalização de juros, ainda que inferior à anual, nos termos da MP 2.170-36/2001.

5.

A comissão de permanência não pode ser cobrada em cédula de crédito rural e sua previsão contratual não implica nulidade se não exigida.

6.

A sobretaxa por desclassificação do crédito rural é inaplicável se não configurada a hipótese contratual.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Murilo Rolim Junior
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, nos autos da “Ação Monitória”, movida pelo
Banco do Brasil S/A.
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 269980964 exarou os termos assim dispostos:

“
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Forte nos fundamentos REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, ao passo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$ 64.135,21 (sessenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), o qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desde o ajuizamento do feito.

b) CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em favor do demandado.

c) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado do débito e promova o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento;

d) A seguir, INTIME-SE a parte devedora através de carta de intimação com aviso de recebimento para cumprimento da sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC;

e) Não havendo o pagamento voluntário, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de arquivamento;

f) Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3º do Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo ser intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores pignoratícios ou hipotecários;

g) Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, certifique-se e arquive-se o feito com as baixas e anotações ínsitas na CNG;

h) Às providências. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais (ID nº 269980967)
, o Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa
que, com o julgamento antecipado, o juízo do feito tolheu seu direito do contraditório e ampla defesa, pois necessária a produção de prova pericial contábil, a apurar se houve cobrança de juros abusivos, em desconformidade com a legislação e jurisprudência pacificada pelas cortes superiores.

No mérito, alega abusividade contratual, a acumulação de comissão de permanência a demais encargos contratuais, juros abusivos acima da média do mercado, além de desconstituir a mora.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Defende tese de que o contrato somente poderia cobrar juros moratórios, contudo, há vários encargos financeiros executados.

Afirma que a instituição bancária cobrou os juros abusivos de 5,30% e ainda de todo o período com acréscimo de 1% ao mês, honorários, mais multa de 2% e ainda adicionou 2,5% ao mês totalizou o valor de R$ 64.135,21 (sessenta e quatro mil cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos).

Assevera acerca da cobrança abusiva em capitalização de juros com “outra roupagem”, e que não pode ser cobrada sem que tenham as partes, de forma prévia, contratado.

Insurge-se contra a taxa remuneratória que acima da média do mercado.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença anulada/reformada (abusividade contratual), para julgar procedente os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 269980970), o banco apelado suscita preliminar de impugnação a concessão da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Havendo preliminares de mérito a serem sanadas, passo às suas análises.

O apelado
argui preliminar de
impugnação a justiça gratuita
concedida ao autor.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa,
ao argumento de que, com o julgamento antecipado, o juízo do feito tolheu seu direito do contraditório e ampla defesa, pois necessária a produção de prova pericial contábil, a apurar se houve cobrança de juros abusivos.

Analisando os autos, ao rejeitar os embargos e dar procedência à Ação Monitória, o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o embargado a constituição de título executivo judicial à dívida consubstanciada em documento de contrato de cédula rural pignoratícia 40/05747-X, enquanto o embargante busca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão de alegadas cláusulas contratuais abusivas a desconstituir a mora e improceder o pedido monitório.

Por esta via, desnecessário a produção de prova pericial contábil a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos, por todo arcabouço de provas documentais.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, que o embargante não nega estar em débito com o Banco Requerente, porém, discorda do valor da dívida apresentado a desconstituição da mora.

Destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514),
assim decidiu em situação similar
: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
rejeito preliminar
, que superada a questão, passo ao julgamento do mérito recursal.

Cuida-se a demanda de “Embargos à Execução” proposta por
Marcos Murilo Rolim Junior
em desfavor do
Banco do Brasil S/A.
, em defesa nos autos da execução de título extrajudicial 1002280-91.2021.8.11.0006 em que se busca o adimplemento da Cédula Rural Pignoratícia registrada sob nº 40/05747-X.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Consumerista, nos termos da súmula 297 do STJ.

A controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto porque, é cediço que, nesse procedimento, a prova é basicamente documental, como se infere da leitura do art. 700, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido leciona a doutrina: “A prova escrita, exigida pelo CPC 1.102-A, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência do direito alegado”. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.295).

Nesse norte, cabe ao embargado/credor a demonstração da existência da obrigação, ao passo que incumbe ao devedor, ao embargar, apresentar provas capazes de desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados.

No caso, o embargado, ora apelado, instruiu a exordial monitória com documento de “
Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05747-X
” (ID. 269980374), firmado entre as partes, que dispôs a continuidade e algumas alterações quanto aos prazos e forma de pagamento, assim dispostos anteriormente em Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05747-X (ID. 269980373) de financiamento a aquisição de bovinos, ao custo de R$99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Consta nos autos o demonstrativo de débito atualizado (ID. 269980384), constando o objeto da demanda, ao valor de R$64.135,21 (sessenta e quatro mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), sendo no caso os encargos contratuais da Cédula Rural de taxa de juros de 5,30% a.a debitados e capitalizados, juros de mora de 1,00% a.a e, multa de 2,00% sobre o saldo devedor.

Tudo conforme se vê em documento contratual (ID. 269980373):

Pelo aditivo restou alterado o prazo de vencimento do título, consubstanciado no pagamento do valor em 4 (quatro) parcelas anuais e sucessivas a partir de 01/03/2017 e a última em 01/03/2020, passando ao prazo de vencimento da última para um ano após – 01/03/2021, conforme descrito no aditivo.

Contudo, constatando o inadimplemento do Requerido, já a partir da 3ª parcela (05/2019), a dívida sofreu antecipação das parcelas em 01/03/2020, conforme determinado em Cláusula de Vencimento Extraordinário/Antecipado:

Em contrapartida, o apelante, instruiu os embargos monitórios (ID. 269980886), aduzindo o não vencimento da Cédula Rural, e que os valores cobrados são ilegais sem previsão contratual além de que eventual adimplemento parcial do contrato, tudo a desconstituir a mora.

Assim inobstante o embargante, ora apelante, alegar a quitação parcial da dívida, ou de ausência de previsão contratual aos encargos legais e vencimento antecipado, observa-se que não produziu uma sequer prova documental a corroborar suas alegações, limitando-se a declarações vagas e sem fundamento, a tentar se desenvencilhar de suas obrigações contratuais.

A ausência de recibos ou documentos comprobatórios enfraquece substancialmente sua tese defensiva, sobretudo frente ao contrato de Aditivo, que configura prova documental robusta e idônea para sustentar a pretensão monitória.

Ademais, a inconsistência da declaração do Embargante, especialmente sobre os valores envolvidos e as condições contratuais, reforça a falta de respaldo probatório.

Por outro lado, os contratos de Cédula Rural Pignoratícia e Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula, apresentados pelo Embargado, firmado em 12/05/2015, configura documento escrito hábil para sustentar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em "Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia". Alegações de ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da ação monitória, diante do vencimento antecipado da dívida e encargos; (ii) a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado, nos termos do art. 700 do CPC, diante do inadimplemento da primeira parcela vencida em 15/12/2019, que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente, conforme a prudente discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A ausência de documentos comprobatórios por parte dos embargantes enfraquece a tese defensiva, enquanto o contrato de cédula rural e o aditivo apresentado pelo banco constituem prova idônea para sustentar a pretensão monitória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O vencimento antecipado de dívida expressamente pactuado autoriza o ajuizamento de ação monitória para cobrança do saldo total. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial." (N.U 1000551-43.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

O apelante/embargante ainda requer a revisão das cláusulas da Cédula Rural Pignoratícia
que, segundo alega, mostram-se abusivas, por conter previsões de encargos moratórios que não se cumulam com a Comissão de Permanência, devendo serem estes encargos moratórios dispostos contratualmente declarados nulos.

Ocorre que, tratando-se de título de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela impossibilidade de cobrança da Comissão de Permanência, por revelar afronta ao disposto no art. 5.º, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 167/1967, vejamos.

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018).

Todavia, apesar de prevista no contrato de crédito rural,
a cobrança de comissão de permanência não foi incluída no cálculo da execução
, conforme se vê do demonstrativo da dívida (ID. 269980384).

Nestes termos, no que se refere ao pedido de nulidade da cumulação dos encargos moratórios com a Comissão de Permanência, não há se falar em cumulação de encargos.

O recorrente também pugna pela declaração da ilegalidade/abusividade da cobrança de sobretaxa de 2,5% com a readequação dos encargos contratuais, limitando a cobrança apenas a cobrança de juros moratórios de 1% a.a. (Art. 5º, Parágrafo único, DL 167/67).

Entretanto, a sobretaxa de 2,5% ao mês prevista em contrato é aplicável somente para a hipótese de desclassificação do crédito rural, ou seja, a sobretaxa incide por decorrência da eliminação da subvenção estatal, acarretando a desclassificação do crédito rural disciplinado pela Lei n. 4.829/65, o que não ocorreu na presente execução.

Ademais, não prospera a alegação de excesso de execução de R$38.911,58 (trinta e oito mil novecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos), pois o Embargante/Apelante não apresentou qualquer planilha de cálculos, não bastando suas alegações genéricas acerca de suposto excesso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o embargante, ao alegar excesso na execução, deve apresentar a planilha demonstrativa do cálculo, como forma de evidenciar o valor que seria efetivamente devido.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR EM EXCESSO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado" (AgInt no AREsp n. 2.083.074/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). E ainda, "ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução" (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). 1.1. A Corte local entendeu que as alegações genéricas do devedor agravante sobre o abuso dos encargos bancários, sem apresentação da memória de cálculo dos valores considerados indevidos, eram insuficientes para respaldar o pedido de revisão dos valores e, por conseguinte, eliminar o excesso de execução alegado, sendo, portanto, de rigor rejeitar liminarmente os embargos à execução.

1.2. Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento

(AgInt no REsp n. 2.097.309/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Em contrapartida, consta em demonstrativo da evolução da dívida do banco embargado (ID. 269980384), que os valores pagos pelo embargante foram devidamente abatido/amortizados do saldo devedor.

Dessa forma, inexistindo apresentação pelo embargante de qualquer planilha demonstrativa do valor incontroverso, incabível a alegação genérica de excesso na execução.

Já quanto a capitalização de juros
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes demonstra a pactuação clara de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros (
5,300% ao ano)
compatíveis com aquelas praticadas no mercado financeiro para operações similares.

Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados: "
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média
.” (g.n.)

Assim, a
capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

Assim, constatado o inadimplemento (mora) e afastadas as alegações de abusividade, constitui-se de pleno direito o titulo executivo em favor do autor/credor.

Portanto, estando demonstrada a existência do débito e não havendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, impõe-se a improcedência dos embargos monitórios como medida de rigor.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte embargada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Contudo
, a
exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025